Tribunal: TJDFT
Processo: 0723332-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO SINDICALIZADO. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. COISA JULGADA. NÃO FRACIONAMENTO. FAIXAS DE VALORES DO §3o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As obrigações previdenciárias vencidas antes de 30/6/2008 são de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal. As posteriores são de obrigação do IPREV-DF e subsidiariamente do Distrito Federal.
2. O pedido de exclusão do DF da lide deve ser indeferido, pois ofende a coisa julgada (mandado de segurança coletivo no 2009.00.2.001320-7 e ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3).
3. Não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo (Tema 499 do STF).
4. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva.
5. Ademais, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios lá devidos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.